Tribunal: TJES
Processo: 5006213-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006213-35.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006213-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS -
PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
DURANTE
AÇÃO POLICIAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS –
INOCORRÊNCIA – INVERACIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP -
REITERAÇÃO DE PEDIDO
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1)
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não
foi verificado
nos autos.
2)

A
denúncia oferecida nos autos originários detêm

os requisitos legais e detalha
as circunstancias do delito em tese praticado.
3)

A
ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, eis que este se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial
naquela residência.
Tem-se,
ainda, que a entrada dos agentes fora franqueada pelos próprios moradores, o que relativiza o dispositivo constitucional invocado.

4)

É
assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente,
o que se amolda à presente impetração, que consiste em reiteração dos pedidos ventilados no
habeas corpus n°
5002244-12.2023.8.08.0000

que tramitou na C. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal
.
5
)

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006213-35.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Pedro Henrique Souza Ramos
em benefício de
PITTER CARLOS SOUZA PARAGUAY
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, alegando constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, informa que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 33 e 35 da lei de drogas, estando preso preventivamente desde 21 de outubro de 2022.

Sustenta a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões
“pois da simples e atenta leitura dos termos de depoimentos dos policiais, não se verifica indicação concreta de que ele [o paciente] estava enquadrado em uma ou mais daquelas hipóteses legais para afastamento da garantia à sua intimidade e, consequente, submetido à revista pessoal o que conduz à ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante”.

Aduz, ainda, que a ação penal de origem é mantida
“apenas com um depoimento produzido sob o crivo do contraditório de um policial que serviu de apoio e não participou da abordagem, não sabendo fornecer detalhes acerca da situação e do caso”.

Complementa que inexiste documento comprovando a anuência do paciente em levar os policiais até sua casa, existindo, portanto, violação de seu domicílio.

Noutro flanco, argumenta pela ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Forte nestas ponderações, pugna pel
a concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a ação penal n° 0000698-88.2022.8.08.0049 já que ausente justa causa para seu prosseguimento. Subsidiariamente, pela revogação do cárcere preventivo decretado/mantido na origem.
Em ambos os casos, pela aplicação de efeito extensivo ao corréu ANDRÉ PAULO DOS SANTOS FERREIRA.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Dito isso, a
denúncia oferecida nos autos originários
(id nº 5219697)
,
ao contrário do alegado,
detêm

os requisitos legais e detalha
as circunstancias do delito em tese praticado, não me parecendo viável o trancamento
da ação
penal
originária. Trago trechos do documento:

“
(...)
Segundo consta, os denunciados já estavam sendo monitorados em decorrência de denúncias recebidas pela população de que estariam vendendo drogas e,
durante a abordagem ao denunciado ANDRÉ, foram encontrados com ele 09 papelotes de substância análoga à cocaína, no interior de uma bolsa que estava a tiracolo
.
Após proceder a abordagem do denunciado PITTER, ele mesmo informou possuir mais drogas no interior de sua residência, e não apenas autorizou a entrada dos policiais, como também prontamente informou o local onde elas estariam guardadas.
Na busca, foi localizado no quarto de ANDRÉ, dentro do guarda-roupas, em um bolso de uma bermuda no fundo da gaveta, 98,7 gramas de substância similar a cocaína. Também foram localizados na casa um liquidificador com fragmentos de uso para dissolver ou triturar, 14 cápsulas abertas supostamente de remédios para mistura da droga, balança de precisão e 01 aparelho celular”.

A exordial demonstra,
ainda,
que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do paciente, este
que
se encontrava em claro estado de flagrância,
fato que
legitima a atuação da força policial naquela residência.

Tem-se,
ainda, que a entrada dos agentes fora franqueada pelos próprios moradores.

As c
ircunstâncias, nos moldes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
relativizam
o direito fundamental previsto no artigo 5º, XI, da Carta Magna.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata
de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo)
. 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Relembro, nesse aspecto, que eventual valoração d
as
provas envolvendo a abordagem do paciente e a veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares não são comportados na via estreita do
habeas corpus.
Sobre o tema:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto, quanto à suposta ilegalidade do cárcere preventivo mantido pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante,
cumpre ressaltar que
é assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior,
por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...)
Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Compulsando os autos,
tenho que o pedido em apreço já fora enfrentado por esta Colenda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do habeas corpus n° 5002244-12.2023.8.08.0000, em 24 de maio do corrente ano. Segue o Acórdão prolatado:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA EM TESE PRATICADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente como forma de resguardar a ordem pública, ameaçada, in casu, pela gravidade da conduta em praticada. 2. É pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade. 3. A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”, uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. 4. É impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. 5. O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal possibilita a conversão do cárcere em prisão domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. 6. A documentação que instrui a impetração é insuficiente e não comprova o alegado estado de saúde, já que ora não é datada, ora é desatualizada. 7. Inexiste relato de crise ocorrida dentro do estabelecimento prisional, não havendo, de igual forma, documento que ateste a impossibilidade de aplicação do tratamento adequado no âmbito do sistema penitenciário. 8. Ordem denegada”.

Assim,
NÃO CONHEÇO
de parte da impetração, eis que mera reiteração de pedidos já analisados por esta Corte,
e,
na extensão,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.